Tribunal: STF
Processo: EP 35
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal autuada em face de FRANCISCA HILDETE FERREIRA, decorrente da AP 1.004/DF, julgada procedente, para CONDENAR A RÉ à pena de 13 (treze) anos e 6 (seis) meses, sendo 12 (doze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incursa nos artigos:
- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão.
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 5 (cinco) anos de reclusão.
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.
- 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.
- 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime inicialmente fechado para o início do cumprimento da pena.
Em 05/04/2024, em decorrência do trânsito em julgado desta Ação Penal, determinei a prisão e o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação à ré FRANCISCA HILDETE FERREIRA (CPF 051.192.598-04).
Em 06/04/2026, a defesa relatou que: “A apenada possui quadro clínico que demanda acompanhamento contínuo e especializado, conforme se extrai da documentação médica ora acostada, a qual evidencia histórico reiterado de atendimentos junto à rede pública de saúde, com registros sucessivos de consultas, prescrições médicas e encaminhamentos. Os documentos revelam que a sentenciada se encontrava em tratamento de natureza psicológica, com indicação expressa de acompanhamento terapêutico e utilização de medicação controlada, dentre as quais se destacam o uso de Clonazepam 2mg e Fluoxetina 20mg, fármacos comumente prescritos em quadros de ansiedade, depressão e outras alterações psíquicas que exigem monitoramento contínuo. Além disso, constam registros clínicos indicando sofrimento emocional e necessidade de acompanhamento psicológico regular, inclusive com encaminhamento para psicoterapia, o que demonstra a existência de quadro psíquico não eventual, mas sim contínuo e potencialmente agravável em ambiente de privação de liberdade. Paralelamente, a apenada apresenta diagnóstico de osteopenia, conforme exame de densitometria óssea, condição que evidencia redução da densidade mineral óssea e aumento do risco de fraturas, exigindo acompanhamento médico periódico e medidas preventivas adequadas. Além disso, a Defesa tomou ciência recente de que a apenada vem apresentando crises depressivas recorrentes, associadas a quadro de ansiedade, o que indica agravamento do estado psíquico já previamente documentado, exigindo atenção médica contínua e adequada. Trata-se, portanto, de paciente com quadro clínico complexo, envolvendo aspectos físicos e psíquicos, com necessidade de acompanhamento contínuo, uso regular de medicação e monitoramento especializado”. Ao final, a defesa requereu:  “a) o recebimento da presente manifestação, com a juntada dos documentos médicos apresentados; b) seja determinada a realização de avaliação por junta médica oficial, a fim de apurar o estado de saúde da apenada, especialmente quanto ao quadro psicológico e uso de medicação controlada; c) que a junta médica se manifeste expressamente acerca da compatibilidade do cumprimento da pena em ambiente prisional com o estado de saúde da apenada; d) seja determinada a atualização do atestado de pena a cumprir, com a remessa de novo cálculo devidamente atualizado; e) que conste no novo atestado a discriminação completa do tempo de pena cumprido, bem como a certificação de eventual detração; f) que seja certificada, de forma expressa, a existência ou inexistência de remição de pena, com indicação de eventuais dias remidos por trabalho, estudo, leitura ou outras atividades; g) após, a juntada das informações aos autos, para fins de regular prosseguimento da execução penal” (eDoc. 58).
Em 06/04/2026, determinei ao Juízo da Vara de Execuções Criminais de Santo André que oficiasse, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a direção do estabelecimento prisional para que submetesse a apenada à junta médica oficial, para que esclarecesse: a) qual é o atual estado de saúde da apenada, inclusive quanto à existência de doenças crônicas; b) se eventuais doenças crônicas existentes podem ser tratadas no estabelecimento prisional. Também determinei a expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Criminais de Santo André para que remetesse, no prazo de 5 (cinco) dias, atestado de pena a cumprir atualizado (eDoc. 62).
Em 09/04/2026, o Juízo da Vara de Execuções Criminais de Santo André remeteu o atestado de pena a cumprir atualizado (eDoc. 68). 
Em 15/04/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se: “ (...) pela renovação de vista dos autos após a juntada do laudo pericial referente à apenada Francisca Hildete Ferreira” (eDoc. 80).
Em 16/04/2026, a Vara de Execuções Penais de Santo André remeteu o laudo subscrito pela junta médica (eDoc. 83). 
Em 24/04/2026, concedi prisão domiciliar humanitária à apenada (eDoc. 86). 
Em 27/04/2026, foi apresentado requerimento de visita pelo Deputado Estadual GILDEVÂNIO ILSO DOS SANTOS DINIZ (GIL DINIZ) (eDoc. 94). 
Em 27/04/2026, foram remetidas informações sobre períodos em que houve a ausência de sinal de gps (eDoc. 96)  
Em 27/04/2026, determinei a intimação da defesa para que prestasse esclarecimentos quanto ao descumprimento das condições de monitoramento, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas (eDoc. 99).
Em 28/04/2026, autorizei a realização de visita a FRANCISCA HILDETE FERREIRA pelo Deputado Estadual de São Paulo, Sr. GILDEVÂNIO ILSO DOS SANTOS DINIZ (eDoc. 103).
Em 11/05/2026, foram remetidas informações sobre períodos em que houve a ausência de sinal de gps (eDoc. 109) 
Em 16/05/2026, a defesa manifestou-se: “Todavia, os apontamentos registrados decorreram de instabilidade técnica do equipamento e, especialmente, de falha no cabo carregador da bateria utilizado pela monitorada, circunstância que comprometeu temporariamente o adequado funcionamento do dispositivo eletrônico. Importante esclarecer que o problema foi prontamente identificado e solucionado, tendo sido realizada a substituição do carregador defeituoso, normalizando-se o funcionamento do equipamento de monitoração. Cumpre destacar que não houve qualquer intenção da apenada de descumprir as condições impostas por este Supremo Tribunal Federal, tampouco tentativa de evasão, ocultação de localização ou desligamento voluntário do equipamento. Ao contrário, o próprio relatório técnico demonstra ausência de registros de rompimento de cinta, violação deliberada do equipamento ou afastamentos incompatíveis com a área de monitoramento, havendo apenas oscilações e períodos de perda de sinal GPS” (eDoc. 115).
Em 22/06/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo acolhimento das justificativas (eDoc. 130).
A apenada FRANCISCA HILDETE FERREIRA tem 63 (sessenta e três) anos. Cumpriu, até o presente momento,  2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 1 (um) dia de pena. Não há registros de remição no atestado de pena a cumprir. Cumpre a pena de 13 (treze) anos e 6 (seis) meses. 

É o relatório. DECIDO. 

Conforme informado pelo órgão de monitoramento eletrônico, teriam ocorrido interrupções no sinal de GPS entre  25/4/2026 a 26/4/2026, e 4/5/2026 a 1/5/2026.
Entretanto, considero procedentes as alegações apresentadas pela defesa, uma vez que as interrupções são curtas, e podem decorrer de instabilidades no sinal do aparelho. 
Neste sentido, manifestou-se a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 130):
A documentação acostada aos autos registra sucessivas perdas de sinal de GPS, por curtos períodos, apontando para possível oscilação de sinal. Observa-se que, em um curto espaço de tempo (entre 25.4.2026 a 26.4.20266 ) o monitoramento eletrônico apontou 117 violações, a maioria com duração de menos de uma hora. A segunda comunicação de violação do monitoramento eletrônico (entre 4.5.2026 a 10.5.20267 ), igualmente relacionada à ausência de sinal do equipamento, apontou 366 registros, também predominantemente inferiores a uma hora. A intermitência é percebida desde o início do cumprimento do monitoramento, o que sugere não ter havido descumprimento intencional da medida.
Além disso, a defesa da apenada informou já ter sido realizada a substituição do carregador defeituoso, normalizando-se o funcionamento do equipamento de monitoração.
A manifestação é pelo acolhimento das justificativas apresentadas, com o regular prosseguimento da execução penal.
Assim sendo, acolho a justificativa apresentada e deixo de revogar a prisão domiciliar, advertindo a ré, entretanto, que se houver novo descumprimento, a conversão do benefício em prisão poderá ser imediata, nos termos do art. 282, § 4º, do Código de Processo Penal e do art. 146-D, inciso II, da Lei de Execução Penal.
Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF, MANTENHO a prisão domiciliar e as medidas cautelares impostas.
DETERMINO à Central de Monitoramento Eletrônico para que adote as providências necessárias à verificação do funcionamento adequado do equipamento e, caso constatada eventual irregularidade, proceda às medidas cabíveis para a substituição do aparelho de monitoramento eletrônico.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Publique-se.
Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente